Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-35.2020.8.11.0092
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-35.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 046.277.611-55 (APELANTE), RICARDO BAPTISTUCI MORBI - CPF: 040.610.539-14 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALEIXO ANTUNES - CPF: 774.212.809-87 (ADVOGADO), ELIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 080.077.389-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA - CPF: 054.663.011-16 (VÍTIMA), JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 060.933.561-83 (VÍTIMA), LUCIANA PEREIRA DA ROCHA - CPF: 035.583.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E SUSPEIÇÃO DE JURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, inc. II e IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12), em concurso material (CP, art. 69).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de quesitação da tese de legítima defesa no plenário do Júri configura nulidade e, (ii) verificar se a alegada suspeição de jurado comprometeu a imparcialidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. As nulidades apontadas não foram arguidas durante o julgamento em plenário, sendo, portanto, atingidas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP. Precedentes do STF e STJ confirmam que nulidades não levantadas oportunamente no Plenário do Júri não podem ser arguidas em sede de apelação.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento”
(STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE).

5. A alegada amizade virtual entre jurada e irmã da vítima, demonstrada por
print screen
de rede social, não configura, por si só, parcialidade suficiente para comprometer a validade do julgamento, especialmente em razão da incomunicabilidade dos jurados, do sistema da íntima convicção e da ausência de influência comprovada no Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 121, § 2º, II e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 482 e 483, IV, do CPP, 492, I, 'e', 571, VIII, 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713, STF, HC n. 132149/AM, HC n. 221838 PE, Recurso Extraordinário n. 1.486.671/RS, HC n. 184431/MG, HC 223056/PE; STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, AgRg no HC n. 740.118/SC, AgRg no HC n. 723.234/CE, HC n. 722.683/MS, HC n. 791.317/TO, REsp n. 1.799.958/RJ, AgRg no REsp n. 1.575.573/SP; TJMT, AC n. 0000671-69.2012.8.11.0018, AC n. 0030634-11.2016.8.11.0042, AC n. 0000277-23.2011.8.11.0010.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000387-35.2020.8.11.0092

APELANTE: FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou a 13 anos e 6 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 12), em concurso material (CP, art. 69) (id. 217612930).

O apelante suscita a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, decorrente de falta de quesitação obrigatória de excludente da legítima defesa e/ou de suspeição de jurado.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas nulidades, submetendo-o a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,

quer pela
“a ausência de clara elaboração de quesito obrigatório (...)
”, quer pela existência de amizade entre uma jurada que compôs o Conselho de Sentença e a família da vítima (id. 217611371).

Nas contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari pugna pelo desprovimento (id. 217611381).

A 5ª Procuradora de Justiça exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões (id. 230086688).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, verifica-se que o apelante se insurge da decisão do Tribunal do Júri, sustentando apenas a nulidade do julgamento por ausência do quesito da legítima defesa, bem como por suspeição de jurado.

Friso que, nos termos da Súmula 713 do c. STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal.

Assim, somente essas matérias de nulidade serão examinadas nesta instância, em obediência ao referido verbete sumular.

Em conformidade:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – ERROR IN JUDICANDO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO [SÚMULA 713 DO STF] – CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A existência de error in judicando não arguido no recurso impede o seu conhecimento de ofício. Precedentes do STJ e do STF. (...)”
(AC n. 0000671-69.2012.8.11.0018, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/08/2019).

Feito esse registro, passo à análise do recurso.

Como é sabido, o art. 563 do CPP dispõe que nenhum ato será declarado nulo, caso a nulidade (seja relativa, seja absoluta) não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
,
à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(STF, HC n. 132149/AM, HC n. 221838 PE; STJ, AgRg no HC n. 728.851/SC, AgRg no REsp n. 2151837/RJ).

Além disso,
“eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados: STJ, AgRg no HC n. 740.118/SC, Relatora Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/10/2023; TJMT, AC n. 0030634-11.2016.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/10/2024.

Inclusive, recentemente, em 02/09/2024, o Min. Dias Toffoli do c. STF, no midiático ''Caso da Boate Kiss'', concluiu pela preclusão das nulidades reconhecidas pelo e. TJRS e c. STJ (Recurso Extraordinário n. 1.486.671/RS), por entender, justamente, que elas não foram arguidas durante a sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual determinou
“que o Tribunal local prossiga no julgamento das questões de mérito contidas nas apelações deduzidas (...)”
, inclusive determinando o recolhimento à prisão dos réus condenados, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP.

No caso, não constam da Ata de Julgamento do Júri (id. Núm. 217612944) quaisquer insurgências do apelante contra a formulação dos quesitos e a possível suspeição de jurado, o que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, se mostra suficiente para reconhecer a preclusão da tese recursal de nulidade.

Vejamos:

“(...) “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão” (HC 123307, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/9/2014). Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011 (...)”
(STF, HC 223056/PE, Relator: Min. Alexandre de Moares, DJE 12/12/2022).

“(...) A suspeição dos jurados é matéria preclusa, já que relacionada ao julgamento em plenário deveria ser suscitada naquela ocasião (art. 571, inc. I, do CPP). Não procede a alegação de que o óbice apenas foi descoberto posteriormente, visto que, com a publicação da lista de jurados, era plenamente possível a defesa examinar a ocorrência de impedimento ou de suspeição ou mesmo de mera inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença -- para que, em plenário, pudesse requerer as exclusões necessárias. Injustificável, portanto, que, somente após o resultado desfavorável, venha a parte alegar nulidade. (...)”
(STF, HC n. 184431/MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJE 25/06/2020);

“(...) 1. A arguição de impedimento ou suspeição de jurado deve ser feita na sessão plenária de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão.

2. Como a lista de jurados a serem sorteados é pública e divulgada com antecedência, é ônus das partes analisar previamente eventual causa de impedimento ou suspeição daqueles que poderão ser escolhidos para compor o Conselho de Sentença. (...)”
(STJ, HC n. 791.317/TO, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2024);

“(...) In casu, houve a preclusão em relação à arguição de nulidade do julgamento em Sessão Plenária, em razão de apontada suspeição ou impedimento de jurada, decorrente de ser sogra de uma estagiária do Parquet, tendo em vista que se deu apenas nas razões de apelação. III - Assente nesta Corte que "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal (...) Na hipótese, a discussão sobre o impedimento ou a suspeição de jurado deveria ter ocorrido no momento do sorteio do conselho de sentença" (HC n. 208.900/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/11/2016). “(...)”
(STJ, HC n. 722.683/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022);

“(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP" (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016). (...)” (AgRg no HC n. 723.234/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 723.234/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Nesse contexto, ausente registro na ata do julgamento sobre a inconformidade do apelante quanto à suposta parcialidade de jurado e à falta de quesitação da tese de legítima defesa, inviável a posterior alegação de nulidade em sede de apelação, uma vez que tais matérias já se encontram preclusas (AC n. 0023629-69.2015.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 23/09/2024).

Ainda que as referidas nulidades não estivessem preclusas, a pretensão recursal não comportaria provimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento”
(STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/4/2023).

Nessa mesma linha, cito, por exemplo, os seguintes julgados: (STJ, REsp n. 1.799.958/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 4/8/2020; TJMT, AC n. 0000277-23.2011.8.11.0010, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 26/05/2020.

Por sua vez, verifica-se que, uma vez afastada a tese de absolvição (reconhecimento da legítima defesa em relação ao homicídio consumado), foi quesitado, de forma simples, clara e distinta, a tese defensiva de homicídio privilegiado pelo juiz presidente, nos exatos termos dos arts. 482 e 483, IV, do CPP, tendo os jurados, por maioria, rejeitado tal causa de diminuição de pena, conforme consta do Termo de Votação dos Quesitos (id. 217612946).

Assim sendo, não se pode falar em vício de quesitação, uma vez que foi observada, de forma rigorosa, a forma estabelecida em lei.

Lado outro, o mero fato de uma jurada e a irmã da vítima serem "amigas" em uma rede social, como o "Facebook", não é, por si só, suficiente para configurar juridicamente uma amizade íntima entre elas, a ponto de caracterizar a parcialidade do julgamento, sobretudo porque as redes sociais fomentam amizades virtuais que nem sempre refletem as relações da vida real.

Aliás, a falta de garantia mínima da confiabilidade e integridade dos “print screen” anexado aos autos torna inviável sua utilização como base para conclusões seguras acerca da relação de amizade íntima entre a jurada, Natallya Lucy da Costa Lourenço, e a irmã da vítima, Sara Almeida.

Não se mostra como argumento aceitável,
in casu
, a alegação de que a jurada
“(...) teve íntimo contato com todos os demais jurados, de forma que a mesma, sem a menor sombra de dúvida, com o intuito de condenar o apelante influenciou na decisão dos Senhores Jurados (...)”,
por três motivos. O primeiro, porque não houve violação da incomunicabilidade dos jurados, conforme consta da ata de julgamento. O segundo, porque os jurados votam com base na sua íntima convicção. Terceiro, porque não se comprovou a amizade íntima entre a jurada e a família da vítima, tampouco qualquer influência na votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença.

Logo, além de preclusas, as nulidades alegadas não foram comprovadas, sendo imperiosa a manutenção do veredicto popular.

Por fim, mas não menos importante, friso, ainda, que o apelante se limitou a discorrer genericamente acerca da existência de nulidades, sem indicar provas concretas que autorizariam o acolhimento por esta e. Câmara.

Existem apenas presunções. A título exemplificativo, verifica-se que, apesar de o apelante alegar a ausência da quesitação da legítima defesa, não indicou nenhuma prova, em suas razões, que pudesse comprovar a referida excludente de ilicitude.

Logo, se o reconhecimento de nulidade (absoluta ou relativa), em processo penal, exige a comprovação efetiva de prejuízo, conforme disposto no art. 563 do CPP, inviável sua declaração com base em presunções, conforme pretende o apelante (STJ, AgRg no REsp n. 1.575.573/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/11/2024).

Ante o exposto,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025